Tribunal: STF
Processo: Rcl 68610
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AO QUE DECIDIDO NAS ADI´S Nº 7.083/AP, 6.732/GO E 7.447/PA. INVESTIGAÇÃO SEM A NECESSÁRIA AUTORIZAÇÃO DO TJCE. SUSPEITO COM PRERROGATIVA DE FORO SABIDO DESDE O INÍCIO. DECRETAÇÃO DE NULIDADE DAS DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Esta Suprema Corte assentou, no julgamento das ADIs nº 7.083/AP, 6.732/GO e 7.447/PA, a necessidade de prévia autorização do Tribunal de Justiça local para instauração de procedimento investigatório de autoridades com foro por prorrogativa de função. 



    2. No caso concreto, apesar do curto espaço de tempo entre a instauração das diligências e a remessa à autoridade judiciária competente, os autos informam ter havido uma série de diligências verdadeiramente investigativas, para além de simples medidas preliminares ou não qualificáveis como “investigação”, sem a necessária autorização do TJCE. 



    3. Não foi o caso de o nome da autoridade ser meramente mencionado em meio a investigação de outros alvos, tampouco se tratou de informações fluidas e dispersas, porquanto houve uma denúncia na qual o prefeito era o centro da conduta apontada como criminosa.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.